Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711755-44.2019.8.07.0001 RECORRENTES: THIAGO FERREIRA MENEZES, JOAO BATISTA MENEZES LIMA RECORRIDA: INES DEZAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO. ULTERIOR JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA AD EXITUM DE REMUNERAÇÃO DE 30% DO VALOR RECEBIDO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA CLIENTE. ÊXITO OBTIDO POR OUTRO ADVOGADO CONTRATADO POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA. PREVISÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO NULA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que recebe e manda processar a execução fundada em título extrajudicial não vincula o Juízo no julgamento ulterior dos embargos à execução, porque a verificação superficial do preenchimento dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação excutida gera presunção que pode ser validamente desfeita em cognição exauriente calcada em prova em sentido contrário produzida nos embargos à execução. 2. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pela cliente fundada torna inexigível e ilíquida a obrigação consubstanciada em cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários convencionais de 30% em caso de êxito na demanda promovida, quando o sucesso é obtido por outros advogados, que foram posteriormente contratados após a revogação do mandado outorgado aos primitivos patronos, que ajuizaram a demanda. 3. A cobrança da integralidade dos honorários contratuais que seriam devidos aos apelantes no caso de êxito na ação monitória ajuizada ou de valor proporcional aos serviços prestados até a revogação do mandato pela apelada deve ser objeto de demanda autônoma, na qual eles possam comprovar o direito ao recebimento dessa verba e a persistência da obrigação sinalagmática entre as partes. 4. Sem a existência de obrigação líquida e exigível, a execução é nula consoante a previsão do art. 803, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 783, 784, inciso III, e 786, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 22, caput e §3o, e 24, caput, ambos da Lei 8.906/1994, e 129 do Código Civil, porque, contendo o contrato de prestação de serviços advocatícios obrigação líquida, certa e exigível, este se caracteriza como título executivo extrajudicial. Aduzem ser possível compelir a recorrida a pagar os honorários advocatícios de modo integral ou, pelo menos, de forma parcial, pois têm direito a, pelo menos, 1/3 (um terço) dos honorários, além do valor de entrada de R$ 1.000,00 (um mil reais). Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJRS. Requerem, ainda, seja invertida a obrigação relativa às despesas e ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 783, 784, inciso III, e 786, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 22, caput e §3o, e 24, caput, ambos da Lei 8.906/1994, e 129 do Código Civil, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum”. (AgInt no AREsp 338.397/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Com relação aos pedidos de inversão das custas processuais e honorários sucumbenciais, bem como a majoração da verba advocatícia recursal, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015